Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-03.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-03.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PEDRO RIBEIRO MENDES

APELADO: OSMARIA PEREIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RIBEIRO MENDES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO FORNECEDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 MANTIDA.
R
ECURSO ADESIVO DA AUTORA QUE POSTULA A REPETIÇÃO EM DOBRO E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. DECISÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.

1. A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente quando presentes verossimilhança das alegações e vulnerabilidade do consumidor. Não demonstrado pelo banco apelante o contrato que justificaria os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, presume-se inexistente o negócio jurídico, impondo-se sua nulidade.

2. Configuram dano moral os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar, notadamente quando afetam aposentada que depende integralmente do benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado na origem.

3. A restituição simples dos valores descontados deve ser mantida, diante da ausência de demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor e da vedação ao enriquecimento ilícito. Recurso adesivo visando ampliação da condenação não comporta acolhimento na via eleita, especialmente porque a sentença não apresenta ilegalidade capaz de autorizar sua modificação de ofício.

Sentença mantida. Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001106-03.2020.8.05.0208
, em que figuram como apelantes/apelados BANCO BRADESCO S.A. e OSMARIA PEREIRA OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo da parte ré e negar provimento ao recurso adesivo da autora
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13